Tribunal: STF
Processo: HC 236729
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Legitimidade. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta e periculosidade do agente. Quantidade e diversidade de droga (66,73 kg de maconha, 5,195 kg de cocaína e 13,010 kg de crack). Apreensão de petrechos relacionados à atividade ilícita (duas balanças de precisão e outros). Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.